Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme entendimento desta Oitava Turma Cível, “A concessão de tutela de urgência para limitação de consignações pressupõe a demonstração de ilegalidade, vício contratual ou extrapolação da margem consignável, o que não se verifica no caso concreto” (Acórdão 2013571, 0709222-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.)
3. Recurso conhecido e não provido.